Tribunal: STF
Processo: ARE 1258606
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. EVIDENTE INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO.
    1. A jurisprudência do STF, STJ e, inclusive deste TJCE, firmou entendimento no sentido de que o delito de roubo consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se por longo ou breve período de tempo, de modo que é prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila ou desvigiada da res.
    2. Verificando-se que a pena pecuniária, arbitrada em 157 (cento e cinquenta e sete) dias-multa para o 1º apelante, não guardou a devida proporcionalidade com a reprimenda corporal, deve, pois, ser reduzida, de ofício, para 51 (cinquenta e um) dias-multa.
    3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença retificada de ofício” (fl. 23, vol. 11). 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral (AI n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339) e incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 13-16, vol. 15).
    O agravante sustenta que “teve seus direitos constitucionais cerceados, pois o referido Recurso tem o cunho de reforma do acórdão proferido, mas mesmo assim o mesmo não foi admitido” (fl. 14, vol. 17).
    Assinala que “a matéria foi devidamente prequestionada e debatida nas Razões de Apelação e no Recurso Extraordinário, no que concerne a exacerbação da pena” (fl. 18, vol. 17).
    Argumenta que “o magistrado encontra-se obrigado a fundamentar sua decisão, quanto ao grau da pena, quando o redutor usado não for mais benéfico ao réu” (fl. 1, vol. 18).
    Salienta que “faz jus a uma redução da pena aplicada, pois foi reconhecido na sentença a sua primariedade, bons antecedentes, menoridade e confissão” (fl. 3, vol. 18).
    Alega que “a pena imposta se não modificada implicará em cumprimento inicial de regime gravoso, e isto, no caso em tela não é necessário, perde o caráter educativo e ressocializador, passando única e exclusivamente a conter o caráter de retribuição, sem características de prevenção” (fl. 3, vol. 18).
    Ressalta que “as provas não conduzem a conclusão da pertinência do crime de roubo, em sua forma consumada, pois o postulante foi perseguido e preso com os objetos da vítima, não tendo ela nenhum prejuízo” (fl. 8, vol. 18).
    Requer “a Vossa Excelência, que receba o presente Agravo, por ser tempestivo, dando-lhe provimento, mandando processar o Recurso Extraordinário interposto, por ser de Justiça” (fl. 12, vol. 18).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O agravo não pode ter seguimento porque o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.243.820-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.228.198-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.10.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.151.006-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2019). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora